Tribunal: CARF
Processo: 10880.971704/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971704/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.781 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DELTA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PROTOCOLO DO PEDIDO
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 05 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
até a data da ciência do Despacho Decisório.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PODER-DEVER VINCULADO. DESVIO
DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA
A atividade administrativa do lançamento tributário é vinculada à lei e
obrigatória nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
O lançamento tributário é um poder-dever decorrente da lei, em estrito
cumprimento do princípio da legalidade para satisfação do interesse público,
não havendo o que se falar em desvio de finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Jose Adão Vitorino de Morais, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (relatora).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971704/2011-15
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente contra o Despacho
Decisório Eletrônico no 068633978 que indeferiu o crédito de IPI solicitado no valor de R$
244.531,22, referente ao 3o trimestre de 2008, e-fls 43.

As compensações declaradas pela Recorrente foram as seguintes: i)
32118.31552.201008.1.3.01-0952, transmitida em 20/10/2008, esta já tendo sido reconhecida a
sua homologação tácita pelo julgador a quo, portanto, aqui a mesma não é objeto de julgamento.
Todavia, no que diz respeito as demais compensações declaradas pela Recorrente, são elas: i)
14253.80639.250610.1.3.01-2615, transmitida em 25/06/2010, e ii) 38728.15742.230710.1.3.01-
0934,
transmitida
em
23/07/2010;
representadas
pela
PER/DCOMP
no
32304.55381.201008.1.1.01-8430, posteriormente, retificada, a qual recebeu nova numeração:
33280.88479.281008.1.5.01-6283 abaixo identificada e acostada nas e-fls 53.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi indeferido pela
autoridade administrativa, em razão de: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, pois dada a ausência de informações adicionais para comprovação do direito
creditório do contribuinte, o PER/DCOMP objeto do pleito foi direcionado, automaticamente,
para apuração e controle do crédito mediante a abertura de procedimento fiscal conforme
informações do Termo de Informação Fiscal acostado nas e-fls 39.

Em regular procedimento de fiscalização constatou-se que as notas fiscais de
entradas que deram origem aos créditos do IPI objeto do ressarcimento pleiteado pela Recorrente
tinham origem em compras de mercadorias com destaque do IPI, ademais, a fiscalização não
conseguiu identificar quais produtos adquiridos faziam parte do processo produtivo industrial da
Recorrente.
Outrossim, constatou-se que as respectivas notas fiscais de entrada representavam
mercadorias para revenda. Por fim, constatou-se, por meio do Livro de Saída do IPI, a ausência
de vendas de produtos industrializados com destaque do IPI.
Sendo assim, foi solicitado à Recorrente informações para verificar eventual
venda de produtos industrializados com suspensão do IPI ou de produtos não tributados, ou se
apenas se tratava de revendas de mercadorias ao varejo, bem como, ante a dificuldade de
identificação dos produtos fabricados pela empresa, bem como dos insumos utilizados em seu
processo produtivo, foi solicitado à Recorrente a apresentação de todos os produtos por ela
industrializados, indicando todas as matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo,
entretanto, a Recorrente não apresentou a relação solicitada pela fiscalização e nem mesmo
apresentou as justificativas solicitadas pela fiscalização.
Contudo, estando de acordo com as verificações e com as conclusões apresentadas
no Termo de Verificação Fiscal, no Despacho Decisório proferido pela unidade de
jurisdição da Requerente indeferiu-se o pedido de restituição e, por consequência, não
homologou-se as compensações declaradas pela Recorrente nos seguintes termos: (e-fls. 42 )
“Após a auditoria realizada, com base no confronto dos documentos
apresentados, não foi possível determinar se a empresa industrializa algum
produto ou apenas os revende. Desta forma, o contribuinte não comprovou a
origem, a forma de utilização, em produtos de sua industrialização, dos
créditos de IPI originários de suas compras, bem como as vendas dos produtos
por ele industrializados. Desta forma, todos os créditos solicitados pela
empresa, foram glosados por esta fiscalização, conforme detalhado no item 6.”

Intimada, a Recorrente apresentou impugnação a qual mediante o Acórdão no 14-
88.942, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto/SP, julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a defesa apresentada
para manter o indeferimento do pedido de ressarcimento e considerar o transcurso do prazo
previsto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9430, de 1996, reconhecendo a homologação tácita da
Declaração de Compensação no 32118.31552.201008.1.3.01-0952, conforme ementa abaixo.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo:
Em preliminar, i- Tempestividade do Recurso Voluntário;
No mérito, ii- Pleiteia o reconhecimento do crédito objeto da compensação;
iii- Ocorrência de homologação tácita do pedido de ressarcimento e das
compensações vinculadas;
iv- Ausência da obrigação da manter os livros e documentos fiscais solicitados
pela autoridade fiscal, em razão, da decadência do crédito tributário exigido;
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

v- Nulidade do ato administrativo- do lançamento tributário por desvio de
finalidade; e
vi- Requer perícias e diligências para comprovação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Primeiramente, em relação à alegada decadência pelo Recorrente, entendo que
esta não atinge o direito do Fisco examinar fatos pretéritos que contribuíram para a formação do
fato imponível. Entendo que não há “homologação tácita” para o exame do teor das informações
prestadas pela Recorrente, isto porque quando o Fisco busca constatar a liquidez e certeza do
crédito tributário, mesmo que, de anos anteriores não está realizando um lançamento, até mesmo,
porque o crédito já estava constituído, mas está o Fisco apenas verificando as informações
pretéritas com repercussão futura, e, portanto, não se opera o prazo decadencial para o reexame
dos dados fiscais e contábeis como alega a Recorrente.
Pois é sabido, o instituto da decadência atinge, apenas, o direito do Fisco de
constituir a obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), todavia, não impede o
reexame do direito creditório do contribuinte a partir das informações pretéritas- ocorridas há
mais de 5 anos, porém com repercussão futura, e, como já dito, um direito do Fisco que não se
fulmina pela decadência.
Desta feita, não se pode falar em ocorrência da decadência do crédito tributário.
Na verdade, a matéria em análise trata de homologação tácita de compensação- instituto jurídico
diverso da decadência que consiste em prazo extintivo do direito de constituir o crédito
tributário, o qual, no caso das compensações, já se encontrava constituído, tendo em vista que a
DCOMP é instrumento de confissão de dívida, a teor do disposto no art. 74, § 6o, da Lei no
9.430/96.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(grifos nossos).

Entendimento diverso engessaria a atividade fiscalizadora dado que nos pedidos
de restituição e nas declaração de compensação, é poder-dever da autoridade administrativa a
apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado. Tal análise compreende o cotejo de
débitos e créditos do sujeito passivo para se aferir a existência e a extensão do crédito invocado.
Este procedimento não se confunde com aquele de constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício, não havendo que se falar em prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN:
aplica-se, nesse caso, o prazo de cinco anos, contados a partir da data de entrega da respectiva
declaração, para que a autoridade tributária realize a análise do direito creditório, sendo-lhe
inerente o cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo.
Entretanto, entendo que, pelos menos, no tocante aos seus efeitos práticos, há uma
linha tênue entre a decadência e a homologação tácita do crédito objeto de compensação
tributária, dada que a homologação tácita apresenta-se como uma condição resolutória de sua
ulterior homologação- o prazo de 05 anos para homologação do crédito declarado pelo
contribuinte que se decorrido no tempo também é capaz de extinguir, de forma definitiva, o
crédito tributário.
Com efeito, a partir deste marco normativo, prescreveu-se expressamente que o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação, iniciando-se sua contagem na data da
entrega da declaração de compensação (DCOMP).
No caso concreto, as compensações declaradas pela Recorrente foram as
seguintes: i) 32118.31552.201008.1.3.01-0952- esta já tendo sido reconhecida a homologação
tácita pelo julgador a quo, portanto, aqui a mesma não é objeto de julgamento. Todavia, no que
diz respeito as seguintes compensações declaradas: ii) 38728.15742.230710.1.3.01-0934,
transmitida em 23/07/2010, o Fisco teria até 23/07/2015 para promover a homologação expressa
da compensação. iii) 14253.80639.250610.1.3.01-2615, transmitida em 25/06/2010, o Fisco teria
até 25/06/2015 para promover a homologação expressa da compensação, sob pena da ocorrência
da homologação tácita, com a consequente extinção de eventual crédito tributário. Assim, se a
ciência do Despacho Decisório, não homologando a compensação, se deu em 11/12/2013, com
efeito, não ocorreu a homologação tácita das compensações declaradas pelo contribuinte, e-fls.
52.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Portanto, ante a inexistência do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos dentre
as compensações declaradas pelo contribuinte e a ciência do despacho decisório, não é aplicável
ao caso a homologação tácita prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
II- DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente traz uma série de argumentos que refletem unicamente o
seu mero inconformismo com o julgamento “a quo” e, por isso, traz matérias alheias ao cerne da
controvérsia- a comprovação da liquidez e certeza do seu direito creditório.

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito da Recorrente foi indeferido
pela autoridade administrativa, em razão de: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, pois dada a ausência de informações adicionais para comprovação do direito
creditório do contribuinte.
Ante a inconsistência das informações para validação do direito creditório da
Recorrente, foi solicitado ao contribuinte a prestação de informações para verificar eventual
venda de produtos industrializados com suspensão do IPI ou de produtos não tributados, ou se
apenas se tratava de revendas de mercadorias ao varejo, bem como, ante a dificuldade de
identificação dos produtos fabricados pela empresa, bem como dos insumos utilizados em seu
processo produtivo, foi solicitado à Recorrente a apresentação de todos os produtos por ela
industrializados, indicando todas as matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo,
entretanto, a Recorrente não apresentou a relação solicitada pela fiscalização e nem mesmo
apresentou as justificativas solicitadas pela fiscalização.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
No que pese a mudança física da empresa Recorrente, é dever do interessado
manter e exibir os documentos nos quais se baseiam os lançamento contábeis e fiscais, ainda que
tenham como origem um fato anterior ocorrido em período de apuração fiscal já decaído, o
contribuinte tem o dever de conservar os documentos de sua escrituração relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, enquanto não ocorrido a decadência
do crédito tributário.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Portanto, vê-se que a comprovação do direito creditório dependia da apresentação
de documentos e das informações solicitadas pela autoridade fiscal, que a Recorrente, mesmo
devidamente notificada, não as apresentou.
No que se refere ao ato administrativo- o lançamento tributário, nos termos do art.
142 do CTN, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
A atividade administrativa de lançamento, na forma do parágrafo único do art.
142 do CTN, é vinculada e obrigatória. Isto significa que a autoridade fiscal, tomando
conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal, ou do descumprimento de uma
obrigação acessória, tem o dever de proceder ao lançamento tributário.
Deve-se observar que este dever decorre da lei, em obediência estrita ao princípio
da legalidade para satisfação do interesse público, portanto, a atuação da autoridade tributária
deu-se no estrito cumprimento do dever legal, não havendo o que se falar em desvio de
finalidade como alega a Recorrente.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por tudo, a decisão de piso não merece reforma.

III- CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço das preliminares arguidas no Recurso Voluntário, para,
no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.781 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.971704/2011-15

Fl. 222
DF CARF MF
Original